Tribunal: STJ
Processo: 0398271-40.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1043240 - RJ(2025/0398271-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: VINICIUS DE SOUZA CORDEIRO (PRESO)
ADVOGADOS
: LUIS FLÁVIO SOUZA BIOLCHINI - RJ195651
FELIPE MENDES FERNANDES DE OLIVEIRA BRAGA - RJ182604
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
HABEAS CORPUS
INSIGNIFICÂNCIA.
DECISÃO FUNDAMENTADA.
SÚMULA N. 691/STF.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
do Tribunal que indeferiu liminarmente
, com fundamento na Súmula
habeas corpus
n. 691 do STF. O agravante sustenta constrangimento ilegal decorrente do excesso
de prazo para a formação da culpa, bem como da atipicidade material da conduta.
Requer o juízo de retratação para a concessão da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar a possibilidade de superação da Súmula n. 691/STF
para concessão de
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A
veda a impetração de
contra
Súmula n. 691/STF
habeas corpus
decisão que indefere liminar em
anteriormente impetrado no tribunal de
writ
origem, sob pena de supressão de instância.
4. A jurisprudência admite a mitigação da
apenas em
Súmula n. 691/STF
hipóteses excepcionais, quando constata flagrante ilegalidade, teratologia ou
ausência de fundamentação na decisão impugnada.
5. O indeferimento da liminar foi justificado devidamente pela ausência
dos requisitos autorizativos da medida urgente, não tendo sido constatado, em
exame inicial, nenhum constrangimento ilegal, porquanto o paciente responde a
outro processo por furto, no qual foi oferecido o ANPP, mas não foram cumpridos
os requisitos, estando ele em local incerto e não sabido. Ainda, pontuou-se que o
laudo do médico do CAPS atestou que o paciente se evadiu do local durante o
tratamento, tendo cometido o delito dos presentes autos no mesmo dia, não se
verificando, assim, ilegalidade flagrante ou teratologia apta a autorizar a mitigação
da
cabendo, pois, ao Tribunal de origem a análise da matéria
Súmula n. 691/STF,
meritória.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55947118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: decb9a9a-3610-4c58-ad6f-d11f5dacedad

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55947118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: decb9a9a-3610-4c58-ad6f-d11f5dacedad

AgRg no HABEAS CORPUS No 1043240 - RJ(2025/0398271-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: VINICIUS DE SOUZA CORDEIRO (PRESO)
ADVOGADOS
: LUIS FLÁVIO SOUZA BIOLCHINI - RJ195651
FELIPE MENDES FERNANDES DE OLIVEIRA BRAGA - RJ182604
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
HABEAS CORPUS
INSIGNIFICÂNCIA.
DECISÃO FUNDAMENTADA.
SÚMULA N. 691/STF.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
do Tribunal que indeferiu liminarmente
, com fundamento na Súmula
habeas corpus
n. 691 do STF. O agravante sustenta constrangimento ilegal decorrente do excesso
de prazo para a formação da culpa, bem como da atipicidade material da conduta.
Requer o juízo de retratação para a concessão da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar a possibilidade de superação da Súmula n. 691/STF
para concessão de
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A
veda a impetração de
contra
Súmula n. 691/STF
habeas corpus
decisão que indefere liminar em
anteriormente impetrado no tribunal de
writ
origem, sob pena de supressão de instância.
4. A jurisprudência admite a mitigação da
apenas em
Súmula n. 691/STF
hipóteses excepcionais, quando constata flagrante ilegalidade, teratologia ou
ausência de fundamentação na decisão impugnada.
5. O indeferimento da liminar foi justificado devidamente pela ausência
dos requisitos autorizativos da medida urgente, não tendo sido constatado, em
exame inicial, nenhum constrangimento ilegal, porquanto o paciente responde a
outro processo por furto, no qual foi oferecido o ANPP, mas não foram cumpridos
os requisitos, estando ele em local incerto e não sabido. Ainda, pontuou-se que o
laudo do médico do CAPS atestou que o paciente se evadiu do local durante o
tratamento, tendo cometido o delito dos presentes autos no mesmo dia, não se
verificando, assim, ilegalidade flagrante ou teratologia apta a autorizar a mitigação
da
cabendo, pois, ao Tribunal de origem a análise da matéria
Súmula n. 691/STF,
meritória.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VINICIUS DE SOUZA CORDEIRO
contra decisão da Presidência deste Tribunal, que indeferiu liminarmente o
, por incidência
writ
da Súmula n. 691/STF.
Em suas razões, o agravante sustenta que o caso revela situação teratológica e de
flagrante ilegalidade, a justificar a superação do enunciado sumular. Argumenta que o paciente
Documento eletrônico VDA55696998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:47
Código de Controle do Documento: c5326008-e988-4d33-8e23-0d5d0e104596

foi preso em flagrante e permanece custodiado há cinco meses, sem que a instrução tenha sido
sequer designada, havendo apenas exame de sanidade agendado, sem previsão de término do
processo. Alega mínima ofensividade da conduta imputada, consistente na tentativa de subtração
de cinco peças de roupa de uma barraca de feira, avaliadas em R$ 300,00, imediatamente
restituídas aos populares, sem descrição técnica dos bens na delegacia, o que evidenciaria a
atipicidade material pela bagatela e autorizaria o trancamento da ação penal.
Aponta, ainda, a inadequação da prisão preventiva em face do quadro clínico do
paciente, pessoa primária, com residência fixa, que convive com a genitora e a auxilia em
lanchonete, e que, conforme dois laudos de psiquiatras do serviço público, sofre de
Esquizofrenia Paranoide, quadro agravado pelo encarceramento em presídio comum, sendo
expressamente contraindicado o ambiente prisional pelas profissionais que o acompanham.
Com base nessas premissas, requer a reconsideração da decisão agravada para
superar o verbete sumular — referido pelos agravantes como Súmula 619 do STF — por
compreenderem estar configurada situação de excepcional gravidade e risco à integridade do
paciente, incompatível com a espera do julgamento do habeas corpus no Tribunal de origem (fls.
289-290).
Requer seja reconsiderada a decisão, afastando-se a incidência da Súmula 691/STF,
concedendo-se a ordem.
É o relatório.
VOTO
A decisão da Presidência que indeferiu liminarmente o
assim dispôs
habeas corpus
(fls. 282-284):
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte
Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não
julgou o mérito do
originário.
writ
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:
Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
contra
habeas corpus
decisão do relator que, em
requerido a Tribunal Superior, indefere a
habeas corpus
liminar.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
[...]
No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a
justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido
verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do
Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento n o
-E, IV,
o
ambos do
art. 21
c/c
art. 210,
RISTJ,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus

A teor do disposto na
não se admite
contra
Súmula n. 691/STF,
habeas corpus
decisão que indeferiu o pedido liminar em
antecedente, impetrado no Tribunal de origem,
writ
sob pena de supressão de instância.
Contudo, a despeito de tal óbice processual, entende-se possível a mitigação do
enunciado em casos excepcionais, quando a decisão combatida é teratológica ou despida de
fundamentação idônea, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Por oportuno, trago à colação os seguintes excertos da decisão que indeferiu o
pedido de liminar na origem (fls. 19-21):
[...]
Ausentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, porque, ao
que parece, pelo exame inicial das alegações, não está presente o periculum in mora
necessário à concessão da medida.
Nesse sentido, compulsando-se os autos originários, percebe-se que o Paciente
responde a outro processo por furto, ao qual foi oferecida o ANPP, contudo não
cumpriu os requisitos do acordo e estava em local incerto e não sabido,
impossibilitando a sua citação.
Documento eletrônico VDA55696998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:47
Código de Controle do Documento: c5326008-e988-4d33-8e23-0d5d0e104596

Somando a isso, o laudo do médico do CAPS atestou que o Paciente se evadiu do
local durante o tratamento. Consigne-se que, no mesmo dia, da suposta fuga
cometeu o delito objeto do presente writ. Como se não bastasse, apesar das
alegações defensivas, não há qualquer comprovação nos autos de que o tratamento
do Paciente não pode ser continuado na unidade prisional ou do agravamento do
estado mental do acusado no cárcere.
No mais, as condições favoráveis alegadas pelo Impetrante não restaram
suficientemente demonstradas para a concessão da ordem pretendida.
Portanto, a princípio, a decisão que manteve a prisão preventiva do réu não se
mostra ilegal ou teratológica, tampouco passível de ser cassada ou reformada em
sede de cognição sumária, com base em juízo de probabilidade. Rememore-se que a
concessão de liminar em sede de habeas corpus constitui medida de caráter
excepcional em nosso ordenamento jurídico, lastreada em provas pré-constituídas.
Ademais, a liminar pretendida confunde-se com o mérito da irresignação,
devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e
do seu julgamento definitivo.

No caso em tela, como se vê, o indeferimento da liminar foi justificado devidamente
pela ausência dos requisitos autorizativos da medida urgente, não tendo sido constatado, em
exame inicial, nenhum constrangimento ilegal, porquanto o paciente responde a outro processo
por furto, no qual foi oferecido o ANPP, mas não foram cumpridos os requisitos, estando ele em
local incerto e não sabido. Ainda, pontuou-se que o laudo do médico do CAPS atestou que o
paciente se evadiu do local durante o tratamento, tendo cometido o delito dos presentes autos no
mesmo dia.
Portanto, inexiste ilegalidade flagrante ou teratologia apta a autorizar a mitigação da
na medida em que não constatados de plano os requisitos autorizativos da
Súmula n. 691/STF,
medida urgente, sendo necessárias informações para melhor análise da questão, cabendo, assim,
ao Tribunal de origem a análise da matéria meritória.
Outrossim, o processamento do feito implicaria inevitavelmente supressão de
instância.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55696998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:47
Código de Controle do Documento: c5326008-e988-4d33-8e23-0d5d0e104596

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.043.240 / RJ
Número Registro: 2025/0398271-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00863459020258190000 08665376320258190001 863459020258190000 8665376320258190001
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIS FLAVIO SOUZA BIOLCHINI
ADVOGADOS : LUIS FLÁVIO SOUZA BIOLCHINI - RJ195651
FELIPE MENDES FERNANDES DE OLIVEIRA BRAGA - RJ182604
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: VINICIUS DE SOUZA CORDEIRO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VINICIUS DE SOUZA CORDEIRO (PRESO)
ADVOGADOS : LUIS FLÁVIO SOUZA BIOLCHINI - RJ195651
FELIPE MENDES FERNANDES DE OLIVEIRA BRAGA - RJ182604
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA55915050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:50:07
Código de Controle do Documento: 2c190152-aabc-46e6-8152-13cccd0b147c

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:50:07
Código de Controle do Documento: 2c190152-aabc-46e6-8152-13cccd0b147c